Tribunal: CARF
Processo: 10880.946400/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição ou compensação formalizados por meio de PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório está condicionado à comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional. A ausência de documentação hábil e idônea que comprove o efetivo recolhimento do imposto de renda no exterior constitui óbice legítimo e anterior à análise dos demais requisitos legais para a compensação. A glosa inicialmente fundamentada na inexistência de lucro real positivo, cuja manutenção, pela DRJ, apoia-se na ausência de prova do pagamento do tributo no exterior, não configura inovação na motivação, mas aprofundamento da análise do direito creditório, mediante fundamento autônomo, que precede o exame dos critérios materiais subjacentes ao crédito.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL PARA CONTRAPÔR FUNDAMENTOS SUPERVENIENTES.
A conversão do feito em diligência constitui faculdade da autoridade julgadora, não configurando cerceamento de defesa o julgamento com base nos elementos constantes dos autos. Por outro lado, admite-se a juntada de documentos em sede de recurso voluntário, quando destinados a contrapor fundamentos supervenientes suscitados na decisão da DRJ, nos termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. LIMITES À DEDUÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MÉTODO DA IMPUTAÇÃO ORDINÁRIA.
Nos termos do art. 15 da IN SRF no 213/2002, admite-se a compensação da parcela do imposto pago no exterior que exceder o limite compensável com o IRPJ, até o valor da CSLL devida em razão da adição dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior à sua base de cálculo. A legislação não admite a compensação do imposto pago no exterior quando sua dedução implicar na formação de saldo negativo de CSLL passível de restituição ou compensação via PER/DCOMP, sendo vedado o aproveitamento além do limite apurado nos termos do art. 14 e 15 da IN SRF no 213/2002. Demonstrado nos autos que o saldo do imposto pago no exterior foi utilizado exclusivamente para reduzir a CSLL devida sobre os lucros auferidos no exterior sem, contudo, gerar o saldo negativo objeto do pedido de compensação, deve ser reconhecido o direito creditório correspondente ao imposto pago no exterior, em observância ao método da imputação ordinária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.946400/2013-81
ACÓRDÃO
1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TUPY S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Nos pedidos de restituição ou compensação formalizados por meio de
PER/DCOMP, o reconhecimento do direito creditório está condicionado à
comprovação da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170 do
Código Tributário Nacional. A ausência de documentação hábil e idônea
que comprove o efetivo recolhimento do imposto de renda no exterior
constitui óbice legítimo e anterior à análise dos demais requisitos legais
para a compensação. A glosa inicialmente fundamentada na inexistência de
lucro real positivo, cuja manutenção, pela DRJ, apoia-se na ausência de
prova do pagamento do tributo no exterior, não configura inovação na
motivação, mas aprofundamento da análise do direito creditório, mediante
fundamento autônomo, que precede o exame dos critérios materiais
subjacentes ao crédito.
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE CONVERSÃO
DO FEITO EM DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE PROVAS EM SEDE RECURSAL PARA
CONTRAPÔR FUNDAMENTOS SUPERVENIENTES.
A conversão do feito em diligência constitui faculdade da autoridade
julgadora, não configurando cerceamento de defesa o julgamento com
base nos elementos constantes dos autos. Por outro lado, admite-se a
juntada de documentos em sede de recurso voluntário, quando destinados
a contrapor fundamentos supervenientes suscitados na decisão da DRJ, nos
termos do art. 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto no 70.235/1972.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
2
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. LIMITES À DEDUÇÃO DO
IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. MÉTODO DA IMPUTAÇÃO ORDINÁRIA.
Nos termos do art. 15 da IN SRF no 213/2002, admite-se a compensação da
parcela do imposto pago no exterior que exceder o limite compensável
com o IRPJ, até o valor da CSLL devida em razão da adição dos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior à sua base de
cálculo. A legislação não admite a compensação do imposto pago no
exterior quando sua dedução implicar na formação de saldo negativo de
CSLL passível de restituição ou compensação via PER/DCOMP, sendo
vedado o aproveitamento além do limite apurado nos termos do art. 14 e
15 da IN SRF no 213/2002. Demonstrado nos autos que o saldo do imposto
pago no exterior foi utilizado exclusivamente para reduzir a CSLL devida
sobre os lucros auferidos no exterior sem, contudo, gerar o saldo negativo
objeto do pedido de compensação, deve ser reconhecido o direito
creditório correspondente ao imposto pago no exterior, em observância ao
método da imputação ordinária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) rejeitar as
preliminares e (ii) no mérito, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TUPY S.A., em face do Acórdão no
108-005.509, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP – DRJ08/SP, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra o Despacho Decisório 065804829 (e-fls. 8/12), datado de 02/10/2013, que indeferiu o
direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 29436.26180.231009.1.2.03-4300.
A origem do litígio remonta à transmissão da PER/DCOMP no
29436.26180.231009.1.2.03-4300 pela empresa TUPY FUNDIÇÕES LTDA., incorporada pela
Recorrente 30/11/2007, por meio da qual pleiteia o reconhecimento do crédito, no valor original
de R$ 2.131.828,82, decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2008, formado
por imposto de renda pago no exterior e débitos de estimativas mensais extintos por pagamento e
compensações declaradas.
Em paralelo, a contribuinte pleiteou a homologação das PER/DCOMPs listadas
abaixo, transmitidas com a finalidade de extinguir débitos diversos, mediante a compensação com
o mencionado saldo negativo de CSLL.
DCOMP
CÓD. RECEITA / DESCRIÇÃO
TRIBUTO
PERÍODO DE
APURAÇÃO
VALOR TOTAL
(R$)
27070.93389.251109.1.3.03-
1088

5856-01 - COFINS - Não cumulativa

5123-01 - IPI - Demais produtos
(exceto me e epp)

Outubro / 2009

R$ 605.695,21

R$ 1.035.174,16
18086.31834.171209.1.3.03-3418

5123-01 - IPI - Demais produtos
(exceto me e epp)

Novembro / 2009
R$ 666.832,96

Nos termos do que se extrai do despacho decisório (e-fls. 98/108), a Autoridade
Preparadora deixou de reconhecer o valor de R$ 3.716.838,64 referente ao imposto de renda
pago no exterior sobre lucros de controladas localizadas na Alemanha (Tupy Europe GmbH) e nos
Estados Unidos (Tupy American Foundry Co.), bem como a parcela de R$ 5.653.913,09,
correspondente a estimativas mensais de CSLL referentes aos meses de janeiro, maio, agosto,
Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
4
setembro, outubro e novembro de 2008, cujo pagamento se deu mediante compensações ainda
não homologadas ou formalmente indeferidas em processos administrativos autônomos.
Oportuno destacar que no campo “Documentação Complementar” da Análise de
Crédito (e-fls. 11/12), a Autoridade Preparadora consignou que os documentos considerados para
o indeferimento do direito creditório estão arquivados no processo no 16306.720797/2013-93, fls.
2 a 254, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito
passivo.
Para uma descrição detalhada dos fatos que sucederam o despacho decisório,
adoto parte do relatório elaborado pela DRJ, com destaques para os trechos que seguem:
“(...)
De acordo com as informações suplementares inseridas nas justificativas
reportadas nos autos do Processo no 16306.720797/2013-93, primeiramente,
contextualiza-se o objeto de Termo de Intimação Fiscal, de 20/07/2012 (fl. 34 do
Processo no 16306.720797/2013-93), emitido para fins de apresentação de
material probante vinculado ao imposto de renda pago no exterior computado na
aferição do saldo negativo reivindicado.
A carta-resposta apresentada pelo requerente em 24/07/2013 conduziu o acervo
documental exclusivamente para fins de comprovação da tributação na renda de
operações no exterior (fls. 33 e 35/156 do Processo no 16306.720797/2013-93).
Defronte os elementos apresentados pelo contribuinte, a análise documental
respaldou a negativa de validação do imposto de renda pago no exterior,
consoante as inferências abaixo (fls. 172/174 do Processo no 16306.720797/2013-
93):
Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
5

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 10/10/2013 (fls. 9/10), o contribuinte protocolou suas
contrarrazões em 11/11/2013 (fls. 13/25), acompanhada de documentação
anexada à manifestação de inconformidade, através da qual submete suas
alegações de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão administrativa.
Inicialmente, desenvolve uma breve descrição do pleito veiculado nos respectivos
PER/DCOMP (pedido de restituição e declarações de compensação) em
decorrência de saldo negativo da CSLL apurado no ano-calendário de 2008.
Nesse sentido, inaugura suas assertivas requerendo a decretação da nulidade do
despacho decisório ante pretensa ausência de fundamentação de negativa de
reconhecimento do crédito pleiteado e das compensações declaradas.
Reclama que o único fundamento assentada na decisão administrativa restringiu-
se à indicação das parcelas não confirmadas na composição do saldo negativo,
muito menos um relatório que pormenorize a análise dos elementos formadores
do crédito.
Argumenta que o detalhamento do crédito não se presta a descrição da
motivação determinante das conclusões do despacho decisório, bem assim
maiores explicações acerca da documentação que lhe dá suporte, logo, distoando
do padrão de decisões administrativas precedentes e afronta de princípios
constitucionais, em especial o princípio da motivação administrativa, do devido
processo legal e do contraditório e da ampla defesa.
Reforça a tese com a menção de precedente emitida pela DRJ/RJO em decisão
proferida em nome de outro contribuinte.
No mérito, inaugura suas alegações com suas justificativas em defesa da eficácia
do imposto de renda pago no exterior na composição do saldo negativo da CSLL
atinente aos anos de 2007 e 2008, pois veiculados em conformidade com o
disposto no art. 26 da Lei no 9.249/1996.
Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
6
Nesse sentido, renova a apresentação do acervo documental acostado no
Processo no 16306.720797/2013-93 em atendimento ao termo de intimação
lavrado por ocasião da análise das parcelas de composição do crédito (doc. 22 a
24) provenientes de tributação de imposto de renda no valor de R$ 3.716.838,64,
composto de R$ 1.759.939,24 vinculado a lucros no exterior da Tupy Europe GmbH
("TEU") e R$ 1.957.299,40 relacionados à Tupy American Foundry Co. ("TAFCO").
Além disso, propugna que a pessoa jurídica promove a comprovação do cômputo
na apuração da base da cálculo da CSLL, consoante demonstrado nas fichas
preenchidas na DIPJ – AC 2007 e na DIPJ – AC 2008, bem assim escrituração
contábil de eventos de capital próprio adstritos às companhias controladas, até
então, pela Tupy Fundições Ltda, CNPJ no 81.599.961/0001-66, empresa
incorporada pela pessoa jurídica requerente.
Interpreta que a negativa de reconhecimento destas parcelas de composição do
crédito derivaram apenas de falta de apresentação de tradução juramentada da
documentação originária, inclusive dos comprovantes de pagamento do imposto
pago no exterior.
Assim sendo, depreende que a legitimidade da dedutibilidade da CSLL apurada
com os valores de IR pagos no exterior em decorrência de lucros auferidos nos
anos-calendário de 2008 e 2007 de suas atuais controladas no exterior regulariza-
se com a apresentação da tradução juramentada dos comprovantes de
recolhimento do IR no Exterior (doc. 22 e 23).
Além disso, realça que promove a juntada de demonstrativos dos cálculos dos
valores compensados a título de IR pago no Exterior, individualizado por sociedade
controlada (doc. 24).
Diverge, ainda, das considerações feitas pela autoridade tributária em relação ao
ano de 2007, pois, os comprovantes do efetivo recolhimento do imposto foram
disponibilizados com grande atraso pelas suas controladas no exterior.
Diante disso, sustenta que o procedimento de compensação de tais créditos
respeitou os limites estabelecidos pela legislação brasileira, mais especificamente
o art. 26, da Lei n° 9.249/95 combinado com o art. 1o, § 4o, da Lei 9.532/97, razão
pela qual não haveria razões para contestação a validade dos créditos decorrentes
do IR recolhido no exterior.
Encerra suas argüições de mérito reivindicando a pertinência da manutenção do
valor total de R$ 5.653.913,09 não confirmado de débitos de estimativa
associados às compensações não homologadas.
Sob esse prisma, acentua que a parcela não confirmada das compensações
declaradas no PER-DCOMP no 30143.46494.280208.1.3.02-2636 (doc. 8), PER-
DCOMP
no
35716.44163.270608.1.3.02-7326
(doc.
9),
PER-DCOMP
no
13452.60333.250908.1.3.02-5291
(doc.
10),
PER-DCOMP
no
36845.52183.311008.1.3.09-0191
(doc.
11),
PER-DCOMP
no
17328.61394.271108.1.3.08-7059
(doc.
12),
PER-DCOMP
no
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
7
13690.22538.271108.1.3.09-9526
(doc.
13)
e
PER-DCOMP
no
28355.17878.121208.1.3.02-0744 (doc.14).
Nesse sentido, salienta que os valores concernentes decisões não homologatórias
das compensações declaradas não eram definitivos e foram objeto de recursos
administrativos em tramitação na esfera administrativa.
Nesse sentido, descreve a situação individualizada de cada processo e argumenta
que, ao final da discussão administrativa, caso mantida a posição certificada nos
respectivos despachos decisórios mediante decisão definitiva, os saldos devedores
das estimativas não confirmadas poderão aguardar o pagamento dos valores
devidos, razão porque entende insubsistente a glosa de tais parcelas.
Caso não se entenda plausível tal circunstância, requer, ao menos, o
sobrestamento da tramitação processual dos presentes autos até a conclusão do
julgamento da esfera administrativa dos Processos no 12585.000012/2009-36,
11610.008869/2002-19 e apensos, 12585.000009/2009-12 e 12585.000014/2009-
25, promovendo-se ainda a juntada processual para seguimento em conjunto
segundo orienta o teor da Portaria SRF n° 6.129, de 02/12/2005, cujo conteúdo foi
integralmente ratificado pela Portaria n° 666, de 24/04/2008.
Diante do exposto, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade e
decretar a homologação integral das compensações declaradas mediante reforma
da decisão proferida no despacho decisório.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ08 para
julgamento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.”
A DRJ08/SP, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade, decidiu por julgá-la
improcedente. No tocante à parcela de estimativas mensais de CSLL, embora a decisão tenha
reformado o despacho decisório quanto às parcelas de estimativas mensais glosadas no valor de
R$ 5.653.913,09, reinserindo-as na composição do saldo negativo reivindicado na declaração de
compensação.
Em relação ao imposto de renda pago no exterior, a DRJ manteve a glosa do crédito
de CSLL sob o fundamento de que o contribuinte não apresentou documentação suficiente para
comprovar o direito creditório relativo ao imposto de renda pago no exterior pelas controladas
Tupy Europe GmbH e Tupy American Foundry Co., no valor de R$ 3.716.838,64.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
 Preliminarmente:
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
8
a) Nulidade do acórdão da DRJ, por inovação na motivação da glosa do IR pago no
exterior, mediante exigência de documentação não requerida anteriormente;
b) Necessidade de conversão dos autos em diligência, ante o cerceamento de
defesa oriundo da alegada inovação na motivação do Acórdão;
c) Nulidade do despacho decisório, por deficiência na fundamentação.
 No mérito:
a) Direito ao reconhecimento da totalidade do crédito de saldo negativo de CSLL,
formado por imposto de renda pago no exterior nos anos-calendários 2007 e
2008, ante a comprovação do pagamento e inclusão dos lucros auferidos por
suas controladas no lucro real.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 15/04/2021 (e-fls. 939), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 14/05/2021 (e-fls. 941), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por advogados regularmente constituídos por procuração acostada às
e-fls. 974/978.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, quais sejam,
tempestividade, regularidade formal, legitimidade, interesse recursal e competência deste
Colegiado para apreciação da matéria, conheço do Recurso Voluntário.
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
9
2
PRELIMINAR DE MÉRITO
2.1 AUSÊNCIA DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR INOVAÇÃO NA MOTIVAÇÃO
Preliminarmente, a Recorrente suscita a nulidade parcial do Acórdão no 108-
005.509, ao argumento de que a decisão teria inovado na motivação da glosa da parcela de R$
3.716.838,64, correspondente ao imposto de renda pago no exterior.
Tal como consignado em suas razões recursais, a glosa da referida parcela do
crédito de CSLL teria sido fundamentada, no âmbito do Despacho Decisório, com base em
elementos constantes do PAF no 16306.720797/2013-93.
Alega, ainda, que, após a ciência do indeferimento, apresentou, por ocasião da
Manifestação de Inconformidade, documentação comprobatória apta a sanar as irregularidades
então apontadas, incluindo: (i) traduções juramentadas dos comprovantes de recolhimento do
imposto de renda pago no exterior (e-fls. 774/881); (ii) demonstrativos de cálculo do imposto
compensado (e-fls. 882/884); e (iii) justificativas para a utilização de valores pagos em 2007 na
composição do crédito relativo ao exercício de 2008.
Não obstante, sustenta que foi surpreendida com o Acórdão recorrido, o qual teria
mantido a glosa da parcela sob novo fundamento, qual seja, a ausência de comprovação da
inclusão dos lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, mediante a apresentação da íntegra das demonstrações financeiras,
acompanhadas do LALUR e dos registros contábeis das controladas nos Livros Diário e Razão.
A meu ver, não assiste razão à Recorrente.
Nos termos do art. 59, do Decreto no 70.235/1972, a nulidade incide sobre “os atos
e termos lavrados por pessoa incompetente” ou “despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa”, hipóteses não configuradas nos autos.
A decisão foi proferida por Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em
São Paulo – DRJ08, órgão de deliberação interna e natureza colegiada da Receita Federal,
competente para julgar processos de exigência de tributos ou contribuições administrados pela
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
10
Secretaria da Fazenda em primeira instância, nos termos do art. 25, inciso I do Decreto no
70.235/19721.
Ademais, não vislumbro cerceamento de defesa decorrente da decisão proferida
em primeira instância, na medida que adequadamente motivada na ausência de comprovação da
efetiva inclusão dos lucros auferidos no exterior na base de cálculo do lucro real da Recorrente.
Para tanto, destacou-se a necessidade de apresentação de documentação probatória robusta,
incluindo a íntegra das Demonstrações Financeiras (Balanço Patrimonial e Demonstração do
Resultado), o Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, os registros contábeis nos Livros Diário e
Razão, bem como esclarecimentos técnicos específicos sobre esse ponto.
Cumpre registrar que a autoridade julgadora consignou seu entendimento no
sentido de que, embora a DIPJ não constitua, por si só, início de prova idônea, analisou as
informações constantes na declaração acostada às e-fls. 398/424, constatando o registro de
valores declarados como lucros no exterior, acompanhado, todavia, de exclusões relevantes
relativas a investimentos societários e outros ajustes, os quais exigiriam detalhamento específico
por parte da contribuinte — o que não ocorreu.
Adicionalmente, a decisão de primeira instância remete à advertência constante no
despacho decisório, quanto às limitações materiais e formais para o aproveitamento, em exercício
subsequente, de valores pagos a título de imposto de renda no exterior, conforme disciplinado
nos §§ 15 a 20 do art. 14 da Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Por fim, registrou o descumprimento das exigências previstas no art. 6o da referida
Instrução Normativa, no tocante à apresentação das demonstrações financeiras das filiais,
sucursais, controladas ou coligadas no exterior.
Diante de tais fundamentos, a autoridade julgadora conclui pelo não
preenchimento dos requisitos mínimos necessários para dar prosseguimento à análise da

1 Decreto no 70.235/1972
“Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal compete:
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e
natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal; (...).”
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
11
legitimidade da inclusão do imposto pago no exterior no cômputo do saldo negativo de CSLL da
controladora no Brasil.
Tais fundamentos encontram-se integralmente alinhados à legislação que rege a
matéria, não se identificando qualquer vício que comprometa a validade formal ou material da
decisão proferida.
Cumpre acrescentar ainda que a ausência de documentação hábil a comprovar o
efetivo pagamento do imposto no exterior, e respectiva inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos
de capital auferidos por controladas de empresas brasileiras no exterior, constitui óbice legítimo,
precedente e prejudicial à análise dos demais requisitos materiais, dentre eles a inclusão do
imposto no cômputo do saldo negativo para compensação via PER/DCOMP.
Não se trata, portanto, de inovação de critério jurídico, mas de aprofundamento da
análise do direito creditório com base em fundamento legal autônomo e compatível com os
requisitos de admissibilidade da compensação. Nesse sentido, destaco precedentes que
corroboram esse entendimento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
(...)
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO.
INOBSERVÂNCIA. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. Não existe inovação de
critério jurídico, mas sim um avanço na análise do crédito, quando a autoridade
julgadora de 1a instância exige a comprovação dos requisitos de liquidez e certeza
do crédito, nos casos em que a contribuinte deixa de retificar a DCTF. DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DCTF. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. Quando da necessidade de retificação de
declaração que vise excluir ou reduzir tributo, exige-se do contribuinte a
comprovação do erro em que se funde. Não obstante ser admissível a retificação
extemporânea da DCTF para fins de exame do direito creditório, exige-se do
contribuinte a comprovação do crédito, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que demonstrem a sua liquidez e certeza.
(Acórdão no 1401-006.809, Rel. Cons. André Severo Chaves, 1a Seção / 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara, data da sessão 24/01/2024)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
12
Ano-calendário: 2013
MODIFICAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA Inexiste modificação nos critérios jurídicos ou
inovação no julgamento quando decisão de primeira instância aprofunda, ainda
que com metodologia própria, mas devidamente fundamentada, a análise dos
elementos probatórios trazidos ao processo com a finalidade de verificar se houve
a alegada infração, isto é, não há alteração dos fundamentos jurídicos do
lançamento quando a decisão recorrida pauta-se estritamente dentro dos limites
da lide, apenas alargando a análise, contextualização e conclusões sobre os fatos
trazidos ao processo. Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013 VARIAÇÕES CAMBIAIS. OPÇÃO PELO RECONHECIMENTO NO
RESULTADO PELO REGIME DE CAIXA. Diante da opção pelo sujeito passivo de
reconhecimento para fins de tributação do IRPJ e da CSLL das variações cambiais
com base no regime de caixa, é assegurada exclusão das parcelas contabilizadas
pelo regime de competência, de natureza jurídica de provisões.
(Acórdão no 1301-007.331, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, 1a Seção / 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara, data da sessão 17/07/2024)
(grifamos)
A motivação exarada pela autoridade julgadora possibilitou à Recorrente plena
ciência dos fundamentos que ensejaram a rejeição do crédito pleiteado, facultando-lhe o exercício
do contraditório e da ampla defesa mediante a interposição do presente Recurso Voluntário.
Constata-se, portanto, a inequívoca compreensão, por parte da Recorrente, dos
elementos que fundamentaram o indeferimento do pedido, inexistindo afronta ao devido
processo legal.
Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
2.2 DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Em complemento à preliminar de nulidade por alegada inovação na motivação, a
Recorrente sustenta que a Delegacia de Julgamento deveria ter convertido o feito em diligência, a
fim de possibilitar a juntada de documentos comprobatórios do recolhimento do imposto de
renda no exterior. Alega, em síntese, que a decisão de primeira instância baseou-se em
fundamento não invocado no despacho decisório — qual seja, a ausência de prova documental do
efetivo pagamento do tributo — e que, por essa razão, deveria ter sido assegurada a oportunidade
de produção de prova complementar antes do julgamento.
Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
13
Penso que melhor sorte não assiste à Recorrente.
Nos termos do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, é dever do sujeito
passivo instruir a manifestação de inconformidade com os fundamentos de fato e de direito que
sustentam sua irresignação, acostando os documentos e provas que pretenda ver considerados:
DECRETO No 70.235/1972
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.”
Ademais, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil — aplicável de
forma supletiva ao processo administrativo fiscal — o ônus da prova incumbe à parte que alega o
fato constitutivo de seu direito:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”
As diligências, por sua vez, constituem faculdade discricionária da autoridade
julgadora, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/19722, cabíveis quando reputadas
necessárias ao esclarecimento de fato relevante e controvertido. O eventual julgamento da lide
com base nos elementos constantes dos autos, sem a conversão do feito em diligência, não
configura, por si só, cerceamento do direito de defesa — sobretudo quando a parte teve plena
oportunidade de apresentar os elementos probatórios necessários à formação do convencimento
da autoridade julgadora.
Cumpre acrescentar que, embora a autoridade julgadora não tenha exigido
explicitamente a apresentação de tais documentos, a legislação aplicável — especialmente o art.
26 da Lei no 9.249/1995 e o art. 395 do RIR/1999 — impõe ao sujeito passivo o dever de
comprovar o recolhimento do imposto no exterior, bem assim a inclusão dos lucros auferidos no

2 Decreto no 70.235/72 – “Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
14
exterior no lucro real da controlada brasileira. Tais exigências são de conhecimento obrigatório do
sujeito passivo e constituem pressupostos legais para o deferimento do crédito.
A ausência de iniciativa da parte não pode ser suprida pela atuação da autoridade
julgadora, sob pena de subversão da lógica da distribuição do ônus da prova, em prejuízo dos
princípios da lealdade, da cooperação processual e da segurança jurídica. O processo
administrativo fiscal, embora regido pelo princípio da verdade material, também se orienta pelo
formalismo moderado, de modo que a busca da verdade deve coexistir com a responsabilidade
das partes pela adequada instrução do feito.
Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de conversão em
diligência.
2.3 AUSÊNCIA DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO POR DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO
A Recorrente suscita, subsidiariamente, a nulidade do despacho decisório, alegando
deficiência de fundamentação, sob o argumento de que o referido despacho teria apresentado
motivação rasa, genérica e insuficiente, violando, portanto, os princípios constitucionais do devido
processo legal, da ampla defesa e da motivação obrigatória dos atos administrativos, previstos nos
artigos 5o, inciso LV, e 37, caput, ambos da Constituição da República, bem como no artigo 50,
inciso I, da Lei no 9.784/1999.
A alegação, contudo, não merece prosperar.
No caso em exame, o despacho decisório apresenta, de fato, fundamentação
concisa ao indicar as razões para o indeferimento do crédito pleiteado. Tal brevidade, entretanto,
não configura vício capaz de comprometer a validade do ato administrativo, tampouco impede o
exercício do contraditório ou da ampla defesa.
O exame dos autos revela que, no campo “Documentação Complementar” do
detalhamento do crédito (e-fls. 11/12), consta expressamente a informação de que os
“Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no processo no
16306.720797/2013-93, fls. 2 a 254, e podem ser consultados na Delegacia da Receita Federal do
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
15
Brasil da jurisdição do sujeito passivo.” Ou seja, o indeferimento da parcela referente ao imposto
de renda pago no exterior decorreu do mesmo fundamento consignado no processo citado, o qual
era de pleno conhecimento da Recorrente, como se infere de suas próprias alegações recursais, in
verbis:
13. Conforme narrado no acórdão, a parcela do Saldo Negativo de CSLL do
exercício de 2008 referente ao IR pago no Exterior não foi reconhecida em razão
de fundamento contido no PAF no 16306.720797/2013-93:
(...)
14. Tendo tomado ciência de tal motivo, a Recorrente apresentou na
Manifestação de Inconformidade a tradução juramentada dos comprovantes de
recolhimento do IR no Exterior (Docs. 22 e 23 da Manifestação de
Inconformidade) e os demonstrativos dos cálculos dos valores compensados a
título de IR pago no Exterior, individualizados por cada controlada (Doc. 24 da
Manifestação de Inconformidade). Ademais, apresentou os motivos pelos quais
poderia ter utilizado os valores pagos em 2007 na composição do crédito em
2008.
15. Supridos, portanto, os motivos documentais que haviam levado à negativa do
crédito, bem como identificado o direito ao aproveitamento dos valores.
Ora, se a Recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade pautada nas
justificativas constantes do despacho decisório emitido no PAF no 16306.720797/2013-93,
anexando os documentos que deram ensejo ao indeferimento do crédito naquele processo, é de
se concluir que o despacho decisório proferido nestes autos forneceu minimamente os elementos
necessários ao exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, tanto que assim o fez ao
apresentar sua defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do despacho decisório,
mantendo-se a decisão de primeira instância por seus próprios fundamentos.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
16
3
DO MÉRITO
3.1 DA COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL
FORMADO ANTES POR ANTECIPAÇÕES DE ESTIMATIVAS MENSAIS DE CSLL.
POSSIBILIDADE
A Recorrente insurge-se contra a glosa do crédito referente ao Imposto de Renda
pago no exterior sobre lucros auferidos pelas suas controladas estrangeiras, especificamente pela
Tupy American Foundry Co. (TAFCO) e Tupy Europe GmbH (TEU), nos anos-calendário de 2007 e
2008.
Não obstante a comprovação do imposto de renda pago no exterior, quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, a decisão de primeira instância manteve a
glosa efetuada pela Autoridade Preparadora, uma vez que ausente a comprovação da inclusão dos
lucros auferidos no exterior, no lucro real da Recorrente.
Cientificada, a Recorrente apresentou recurso voluntário instruído com novos
documentos, no intuito de comprovar a inclusão dos lucros auferidos por suas controladas, nos
anos-calendário 2007 e 2008.
Do exame da documentação apresentada, verifica-se que a Recorrente comprovou
o pagamento do imposto no exterior mediante apresentação de comprovantes devidamente
consularizados e traduzidos por tradutor público juramentado, individualizados por cada
controlada estrangeira (Docs. 22 e 23 da Manifestação de Inconformidade, e-fls. 774/881).
Ademais, restou demonstrada a inclusão dos lucros nos Livros de Apuração do Lucro Real (LALUR)
referentes ao ano-calendário 2007 (e-fls. 1072/1167 e 1168/1236) e 2008 (e-fls. 1237/1345).
A controvérsia dos autos cinge-se, portanto, à metodologia de apuração da CSLL no
ano-calendário de 2008, especialmente no que concerne à inclusão dos lucros das controladas no
exterior, à dedução do imposto pago nos respectivos países e à formação do saldo negativo de
CSLL pleiteado via PER/DCOMP.
A compensação do imposto pago no exterior possui disciplina jurídica específica,
prevista no art. 26 da Lei no 9.249/19953, cuja finalidade precípua é evitar a dupla tributação
internacional da renda, mediante a aplicação do método da imputação ordinária. Em razão dessa
natureza jurídica diferenciada, o aproveitamento do imposto pago no exterior não se confunde

3 Art. 26 da Lei no 9.249/1995; art. 16 da Lei no 9.430/1996; e artigos 14, 14-A e 15 da IN SRF no 213/2002.
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
17
com os mecanismos ordinários de apuração de indébito tributário, previstos no art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Nos termos do caput do art. 26 da Lei no 9.249/19954, a compensação do imposto
pago no exterior está condicionada ao cumprimento de dois requisitos cumulativos: (i) que os
lucros, rendimentos ou ganhos de capital tenham sido computados no lucro real da controladora
brasileira; e (ii) que o imposto compensado não exceda o montante do IRPJ devido no Brasil “sobre
os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.” Esses limites são reiterados pela IN SRF no
213/2002, notadamente nos §§ 7o a 11 do art. 145, que estabelecem critérios rigorosos para
delimitar o valor compensável.
Deve-se observar, ainda, outro requisito relevante: a existência de lucro real ou
base de cálculo de CSLL positiva no respectivo período. O § 15 e o § 16 do art. 14 da IN SRF no
213/2002, determinam que, inexistindo lucro real positivo no período, o imposto pago no exterior
que exceder o limite compensável deverá ser controlado na Parte B do LALUR, para eventual

4 Lei n 9.249/1995 - Art. 25. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em
31 de dezembro de cada ano.
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior, sobre os lucros,
rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no
Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de capital.

5 INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada e o pago
relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional ao montante dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o montante do imposto de
renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na
apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal, controlada ou coligada e
aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de compensação, não
poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I, nem à diferença positiva entre os
valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de
capital, referidos em seu inciso II.”

Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
18
utilização em exercícios subsequentes, não se admitindo a formação de saldo negativo passível de
restituição ou compensação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213/2002
“Art. 14. (...)
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).”
Cumpre destacar que a hipótese de compensação do imposto pago no exterior com
a CSLL encontra disciplina específica no art. 15 da IN SRF no 213/2002, segundo o qual o saldo do
tributo pago no exterior que exceder o limite compensável com o IRPJ pode ser utilizado para
compensar a CSLL, restrito ao montante da CSLL devida em razão da adição dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior à sua base de cálculo. Eis o teor da norma:
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF no 213/2002
“Art. 15. O saldo do tributo pago no exterior, que exceder o valor compensável
com o imposto de renda e adicional devidos no Brasil, poderá ser compensado
com a CSLL devida em virtude da adição, à sua base de cálculo, dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior, até o valor devido em
decorrência dessa adição.”
Na ausência de base de cálculo de CSLL positiva no ano-calendário correspondente
à disponibilização dos lucros no exterior, a Instrução Normativa SRF no 213/2002 prevê a
possibilidade de compensar o imposto de renda pago no exterior, mediante procedimento
próprio, disciplinado nos §§ 15 e 16 do art. 14, in verbis:
Instrução Normativa SRF no 213/2002
“Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital,
poderão ser compensados com o que for devido no Brasil.
(...)
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
19
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no
Brasil, no respectivo ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá
ser compensado com o que for devido nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu
valor na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de
quinze por cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do
adicional, ou pela alíquota de vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de
compensação será determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo
por base a diferença entre aquele total e o lucro real correspondente.
Do texto normativo extrai-se que a compensação do imposto pago no exterior com
a CSLL só é admitida quando houver tributo efetivamente devido em decorrência da adição dos
resultados do exterior à sua base de cálculo. A dedução da parcela excedente ao IRPJ com a CSLL,
quando não puder ser compensada no período em que os lucros foram reconhecidos, deverá ser
controlada na Parte B do Livro de Apuração para compensação em anos-calendário subsequentes,
tal como previsto no § 15 do art. 14 para o IRPJ.
Esse entendimento encontra robusto respaldo na jurisprudência do CARF, a
exemplo do Acórdão no 1201-003.220, da lavra do i. Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque, fazendo-se oportuna a transcrição dos trechos que seguem:
“(...) Não há dúvida de que o imposto de renda pago no exterior sobre
rendimentos de pessoa jurídica nacional pode ser computado no seu lucro real,
desde que atendidas as condições estipuladas no referido artigo 26 da Lei no
9.249/1995. Esse cômputo é feito de forma semelhante à compensação de
prejuízos acumulados, ou seja, controlado nos livros fiscais de apuração do lucro
real. Assim, a compensação se dá no momento do cálculo do lucro real.
Todavia, o contribuinte está pleiteando algo diferente do previsto na legislação
referida, pois pretende fazer com que o imposto pago no exterior gere um saldo
negativo passivo de restituição e para isso não há previsão legal.
A Instrução Normativa SRF no 213/2002, utilizada e transcrita pelo recorrente em
sua fundamentação, ao detalhar a sistemática de compensação a ser adotada,
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
20
torna evidente a impossibilidade de se levar o imposto pago no exterior para
compor o saldo negativo restituível. Para se chegar a essa conclusão, basta uma
leitura mais atenta dos dispositivos a seguir transcritos:
(...)
O §9o determina que a compensação esteja limitada ao montante do imposto de
renda devido no Brasil em razão da inclusão do respectivo rendimento na
apuração do lucro real. Isso implica dizer que a compensação em tela se dá no
momento da apuração do lucro real e não em um procedimento de compensação
por meio de DCOMP.
Os §§10 e 11 detalham o procedimento de compensação. O contribuinte deve
apurar o lucro real duas vezes, de forma preliminar: primeiro sem incluir o
rendimento que gerou a retenção do imposto no exterior, depois incluindo esse
rendimento. A diferença entre esses dois valores é o limite do valor a ser
deduzido, bem como o valor efetivamente retido no exterior. Com isso, não resta
dúvida de que a compensação em tela não pode ser confundida com a
compensação via DCOMP.
Nesse momento, deve ser salientado que a apuração de prejuízo fiscal quando já
é considerada a receita que deu origem à retenção no exterior faz com que o
limite de compensação indicado no referido inciso II seja negativo, ou seja, não
será possível a compensação. Por isso, é comum se dizer que o valor de tributo
retido no exterior não gera saldo negativo.
Os §§15 e 16 dão um destino para a parcela do imposto retido no exterior que
exceder o limite de compensação no ano da retenção. Essa parcela deve ser
levada à parte B do Lalur para que possa vir a reduzir o lucro real em períodos de
apuração subsequentes. Esses dispositivos estão em sentido diametralmente
oposto à pretensão do recorrente, que propugna pela inclusão desse excesso no
saldo negativo do ano da retenção e a sua compensação com outros tributos, por
meio de DCOMP.
Por fim, o artigo 15 abre uma nova possibilidade de compensação, agora na
apuração da base de cálculo da CSLL. Portanto, a única exceção às regras trazidas
nesse artigo 14 continua no âmbito do procedimento de apuração do tributo, no
caso, da CSLL, não havendo possibilidade de sua inclusão em saldo negativo
passível de restituição.
(grifos e destaques nossos)

Da análise do ano-calendário de 2007
No exercício de 2007, verifica-se que o valor de R$ 10.522.555,88 referente aos
lucros auferidos no exterior pela empresa TAFCO, bem como o valor de R$ 9.849.833,39 referente
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
21
aos lucros da empresa TEU, até 31/11/2007, foram adicionados ao lucro real e à base de cálculo da
CSLL (e-fls. 1127). Após a incorporação da Tupy Fundições Ltda. pela Recorrente, foram
adicionados ainda os valores de R$ 377.166,83, a título de lucros auferidos no exterior pela TAFCO,
e R$ 910.928,51 referente aos lucros da TEU, conforme se verifica na Parte A do LALUR da Tupy
S/A ((e-fls. 1184).
O imposto pago no exterior foi inicialmente considerado para dedução do IRPJ, nos
termos do art. 14, e, na parcela que excedeu o IRPJ, foi parcialmente aproveitado para dedução da
CSLL, até o limite da CSLL apurada no período.
Contudo, a CSLL devida no ano-calendário de 2007 foi de apenas R$ 17.270,26,
razão pela qual parte substancial do imposto pago no exterior permaneceu controlado na Parte B
do Lalur, para futura compensação com a CSLL devida em períodos subsequentes, o que encontra
respaldo nos §§ 15 e 16 do art. 14 da IN SRF no 213/2002.

Da análise do ano-calendário de 2008
Já em 2008, conforme demonstram a DIPJ (e-fls. 1064) e o Lalur (e-fls. 1283), os
lucros oriundos do exterior foram adicionados no lucro real da Recorrente, foi novamente
adicionado à base de cálculo da CSLL, resultando em uma CSLL devida no montante de R$
11.967.867,84, suficiente para possibilitar o aproveitamento tanto do saldo do tributo pago no
exterior transportado de 2007 (R$ 1.900.928,33, somando TAFCO e TEU), quanto do tributo pago
no exterior no próprio exercício de 2008 (R$ 1.815.910,31).
Em síntese, foi deduzido da CSLL devida no exercício de 2008 o total de R$
3.716.838,64, resultante dos valores discriminados abaixo:
Origem dos créditos
Valor do IR pago no exterior aproveitado
Saldo de TAFCO 2007
R$ 949.730,02
Saldo de TEU 2007
R$ 951.198,31
IR TAFCO 2008
R$ 1.007.569,37
IR TEU 2008
R$ 808.340,96
Total
R$ 3.716.838,64

Fl. 1383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
22
O exame da documentação acostada aos autos evidencia que o aproveitamento
deu-se rigorosamente dentro dos limites previstos no art. 15 da IN SRF no 213/2002, pois não
excedeu a CSLL devida em virtude da adição dos lucros no exterior. Tal conclusão é reforçada
pelos demonstrativos fiscais e escrituração no Lalur (Parte B), que controlaram o saldo do tributo
pago no exterior a compensar, evidenciando o adequado procedimento de transporte do crédito
não utilizado em 2007 para compensação em 2008. Veja-se o quadro demonstrativo da apuração
da CSLL com e sem inclusão dos lucros auferidos no exterior (Ano-calendário 2008):
Discriminação
Sem Inclusão dos Lucros
no Exterior
Com Inclusão dos Lucros
no Exterior
Lucro líquido antes da CSLL
151.941.819,23
151.941.819,23
(+) Adições (exceto lucros no exterior)
341.293.256,33
341.293.256,33
(+) Lucros no exterior
–
30.208.147,95
(=) Total das adições
341.293.256,33
371.501.404,28
(=) Resultado antes das exclusões
493.235.075,56
523.443.223,51
(–) Exclusões
344.544.225,83
344.544.225,83
(=) Base de cálculo da CSLL antes da comp. 148.690.849,73
178.898.997,68
(-) Base de cálculo negativa de per. ant.
45.922.688,34
45.922.688,34
(=) Base de cálculo da CSLL
102.768.161,39
132.976.309,34
Alíquota
9%
9%
CSLL devida
9.249.134,52
11.967.867,84

(-) Estimativas recolhidas no ano
13.092.127,29
13.092.127,29
(-) CSLL compensada com tributo pago no
exterior (Ficha 17, linha 69)
–
1.007.569,37
(=) Saldo Negativo de CSLL
-3.842.992,77
-2.131.828,82

Verifica-se, assim, que o imposto pago no exterior foi utilizado exclusivamente para
reduzir a CSLL devida no Brasil sobre os lucros auferidos no exterior, em estrita observância ao
método da imputação ordinária disciplinado pela Instrução Normativa SRF no 213/2002, sem
formar saldo negativo passível de restituição ou compensação autônoma.
Com efeito, o montante compensado a título de CSLL com tributo pago no exterior
(R$ 1.007.569,37) foi integralmente absorvido pela CSLL devida após a inclusão dos lucros
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
23
estrangeiros (R$ 11.967.867,84), respeitando-se o limite legal previsto no art. 14 da referida
norma. O saldo negativo de CSLL objeto do PER/DCOMP decorreu, na verdade, das estimativas
recolhidas no Brasil no montante de R$ 13.092.127,29, que superaram a CSLL apurada ao final do
ano-calendário, ainda que se desconsidere a dedução do imposto pago no exterior.
Ademais, o lucro líquido apurado no Brasil foi substancialmente superior ao
montante de lucros no exterior, de modo que o valor da CSLL devida no cenário sem os lucros do
exterior (R$ 9.249.134,52) já teria sido superado pelas antecipações, originando saldo negativo de
R$ -3.842.992,77. A inclusão dos lucros no exterior e a consequente dedução da CSLL paga fora do
país apenas reduziram a CSLL devida, resultando num saldo negativo menor (R$ -2.131.828,82),
mas sem atribuir ao imposto pago no exterior a formação do crédito compensável.
Dessa forma, o procedimento adotado pela Recorrente revela-se em conformidade
com o disposto nos arts. 14 e 15da IN SRF no 213/2002, sendo atendidos os requisitos normativos
exigidos para o aproveitamento do imposto pago no exterior, quais sejam:
(i)
os lucros auferidos no exterior foram computados na base de cálculo da
CSLL da controladora brasileira;
(ii)
houve base de cálculo positiva da CSLL no ano-calendário de 2008; e
(iii)
a parcela compensada não excedeu o montante da CSLL devida sobre os
lucros incluídos.
Portanto, o Recurso Voluntário deve ser provido.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa da parcela da CSLL compensada com o imposto pago
no exterior e reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$ 2.131.828,82.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.800 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.946400/2013-81
24
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 1386
DF CARF MF
Original